Tribunal: STF
Processo: HC 71352
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          "Habeas  Corpus" contra sentença  de 1. grau, ja confirmada
em 2. grau, quando da impetração do "writ".
          Não  compete ao  Supremo Tribunal Federal, originariamente,
processar  e  julgar  "habeas  corpus"  contra  sentença  de  1. grau
(pronuncia).
          E  de sua  competência julgar  o "writ"  contra acórdão que
confirma sentença de pronuncia (art. 102, I, "i", da C.F.), mas desde
que este (o acórdão) seja o ato impugnado na impetração.
          Não  sendo essa a hipótese  dos autos, o S.T.F. não conhece
do pedido, ressalvando a impetrante a possibilidade de renova-lo, com
impugnação do julgado de 2. grau.